Tribunal: TJDFT
Processo: 0709459-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709459-28.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SOLANGE MARIA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista a sentença ter estipulado o prazo de 180 (cento e oitenta dias) corridos para que o Distrito Federal forneça o procedimento cirúrgico CE – PLÁSTICA MAMARIA FEMININA NÃO ESTETICA. A recorrente que possui 55 anos, alega que necessita com urgência da realização do tratamento médico prescrito. Informa que aguarda o procedimento cirúrgico por prazo excessivo, desde 23/11/2022, portanto há mais de 614 dias, sob a classificação azul. A sentença ID 62654810, julgou procedente o pedido da autora, determinando que o Distrito Federal forneça a recorrente o procedimento CIRÚRGICO DE PLÁSTICA MAMARIA FEMININA NÃO ESTETICA, no prazo de 180 (cento e oitenta dias) corridos, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela pleiteada. A recorrente aduz que o perigo de dano está fundamentado nos relatórios médicos acostados à inicial que evidenciam a urgência do caso concreto, tais como a paciente encontrar-se em sofrimento psicológico devido a ausência da mama, e a falta do atendimento provocar incapacidade produtiva, em grau moderado, depressão e ansiedade. Sustenta como probabilidade do direito, o procedimento encontrar-se previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrido forneça a recorrente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o procedimento cirúrgico CE - PLÁSTICA MAMARIA FEMININA NÃO ESTETICA, conforme discriminado na exordial. A recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do Oficio no 588/2024, de 24/01/2024, ID 185713750, a Defensoria Pública solicitou a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, esclarecimentos quanto ao agendamento do procedimento cirúrgico, bem como eventuais impeditivos, quantas pessoas aguardam pelo mesmo procedimento e grau de risco, dentre outros questionamentos. Todavia, não houve resposta anexada aos presentes autos. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. A recorrente já está inserida na ordem de prioridade para a realização do procedimento cirúrgico, nos termos da sentença que julgou procedente o pedido e fixou prazo para realização do mesmo. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 62654445, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde da recorrente; bem como que foi prolatado Acórdão ID 62654809, nos autos do Agravo de Instrumento ID 0700229-73.2024.8.07.9000, negando provimento ao pedido de antecipação de tutela. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito